Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CONTRATANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE DESTAQUE. ART. 54, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS REPARTIDO. PROPORCIONALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada ao analisar se pessoa jurídica pode ser considerada consumidora.
2. O contrato de prestação de serviços telefônicos se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor quando os serviços são prestados em favor de pessoa jurídica de pequeno porte e quando possuírem natureza meramente auxiliar da atividade econômica.
3. As cláusulas restritivas de direito do consumidor devem possuir destaque necessário nos termos do art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. As cláusulas de fidelização, renovação automática do contrato e de multa por rescisão do contrato, quando não destacas, perdem a sua aplicabilidade em função da ofensa ao dever de informação insculpido no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A cobrança se caracteriza como indevida quando a prestação de serviço foi utilizada por terceiro totalmente estranho à relação contratual estabelecida entre as partes.
6. Os honorários advocatícios são devidos quando ambas as partes são sucumbentes e na proporção da sucumbência individual de cada uma.
7. Apelação parcialmente provida.